Tribunal: STJ
Processo: 0813666-97.2025.8.14.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
RECURSO EM HABEAS CORPUS No 223082 - PA (2025/0342117-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: PEDRO HENRIQUE VALENTE GOMES (PRESO)
ADVOGADOS
: RAFAEL ROLLA SIQUEIRA - PA014468
AMANDA VIEIRA MARTINS - PA020758
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
CORRÉU
: TALISON RODRIGUES DA SILVA
CORRÉU
: JODEILSON MIRANDA DOS REMEDIOS
CORRÉU
: ANA CARLA SILVA DO NASCIMENTO
CORRÉU
: VALERIA DE ANDRADE ARAUJO
CORRÉU
: JHON DOS SANTOS SILVA
CORRÉU
: HILTON CARLOS RODRIGUES DA SILVA
CORRÉU
: IAN MATHEUS GOMES E SOUZA DA SILVA
EMENTA
RECURSO EM
. RECEPTAÇÃO, ASSOCIAÇÃO
HABEAS CORPUS
CRIMINOSA E POSSE DE ARMAS, MUNIÇÕES E EXPLOSIVOS.
FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA JÁ ANALISADA NO
RHC N. 214.121/PA. PEDIDO DE EXTENSÃO DE REVOGAÇÃO DE
PRISÃO CONCEDIDA A CORRÉUS. NÃO INCIDÊNCIA DO
DO
ART. 580
CPP. RECORRENTE E CORRÉUS EM SITUAÇÕES DIFERENTES.
MOTIVAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
PRECEDENTES. PARECER ACOLHIDO.
Recurso em
parcialmente conhecido e, nessa extensão,
habeas corpus
improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso,
23/10/2025
29/10/2025,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Carlos
Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Og Fernandes.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51917215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/10/2025 19:53:06
Publicação no DJEN/CNJ de 05/11/2025. Código de Controle do Documento: 54866c1e-a390-4cb5-94a5-497fd070d766

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51917215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/10/2025 19:53:06
Publicação no DJEN/CNJ de 05/11/2025. Código de Controle do Documento: 54866c1e-a390-4cb5-94a5-497fd070d766

RECURSO EM HABEAS CORPUS No 223082 - PA (2025/0342117-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: PEDRO HENRIQUE VALENTE GOMES (PRESO)
ADVOGADOS
: RAFAEL ROLLA SIQUEIRA - PA014468
AMANDA VIEIRA MARTINS - PA020758
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
CORRÉU
: TALISON RODRIGUES DA SILVA
CORRÉU
: JODEILSON MIRANDA DOS REMEDIOS
CORRÉU
: ANA CARLA SILVA DO NASCIMENTO
CORRÉU
: VALERIA DE ANDRADE ARAUJO
CORRÉU
: JHON DOS SANTOS SILVA
CORRÉU
: HILTON CARLOS RODRIGUES DA SILVA
CORRÉU
: IAN MATHEUS GOMES E SOUZA DA SILVA
EMENTA
RECURSO EM
. RECEPTAÇÃO, ASSOCIAÇÃO
HABEAS CORPUS
CRIMINOSA E POSSE DE ARMAS, MUNIÇÕES E EXPLOSIVOS.
FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA JÁ ANALISADA
NO RHC N. 214.121/PA. PEDIDO DE EXTENSÃO DE REVOGAÇÃO DE
PRISÃO CONCEDIDA A CORRÉUS. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 580 DO
CPP. RECORRENTE E CORRÉUS EM SITUAÇÕES DIFERENTES.
MOTIVAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
PRECEDENTES. PARECER ACOLHIDO.
Recurso em
parcialmente conhecido e, nessa extensão,
habeas corpus
improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso em
interposto por PEDRO HENRIQUE
habeas corpus
VALENTE GOMES – preso preventivamente pela prática, em tese, dos crimes de
receptação, associação criminosa e posse de armas, munições e explosivos –,
impugnando-se o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
PARÁ (HC n. 0813666-97.2025.8.14.0000).
Busca o recorrente a revogação da prisão cautelar imposta a ele pelo Juízo
da Vara Criminal de Tucuruí/PA (Autos n. 0805530-59.2024.8.14.0061 - fls. 95/100), ao
argumento de constrangimento ilegal em razão da ausência de fundamentação idônea
Documento eletrônico VDA50966038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/09/2025 20:06:44
Código de Controle do Documento: 8884981c-a11f-405f-822a-3a58981f7fa3

e da negativa de extensão do benefício concedido ao corréu, alegando que se
encontram na mesma situação processual.
Os autos foram a mim distribuídos por prevenção do RHC n. 214.121/PA,
dentre outros.
A liminar foi por mim indeferida em
(fls. 3.678/3.680).
9/9/2025
Após as informações (fls. 3.685/3.691), o Ministério Público Federal, em seu
parecer, opinou pelo não provimento do recurso (fls. 3.696/3.700).
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, como dito na liminar, nota-se que a questão sobre a
fundamentação da custódia cautelar, já foi analisada no RHC n. 214.121/PA, interposto
em favor do mesmo recorrente e com a mesma causa de pedir. Portanto, não deve ser
conhecido nesse ponto.
Já em relação ao pedido de extensão, o Tribunal
, ao manter a
a quo
custódia cautelar imposta ao recorrente e negar o pedido, destacou que (fl. 3.632 –
grifo nosso):
[...]
Não há que se falar em extensão de benefício da decisão que concedeu
liberdade provisória à corré Ana Carla Silva do Nascimento, sob o argumento de
que estaria enquadrado no mesmo contexto fático, posto que ela restou indiciada
apenas em razão de movimentações bancárias que lhe envolvia.
Da mesma forma em relação a Talisson Rodrigues da Silva, pois o paciente
é investigado por supostamente fabricar armas por encomenda da organização
criminosa, entretanto, na decisão do HC de n. 0807859-96.2025.8.14.0000 não
vislumbrei evento que trouxesse risco de reiteração delitiva, tampouco á garantia
da ordem pública, uma vez que a conduta imputada a ele fora praticada de forma
pontual, não restando evidenciada sua participação nas práticas de roubos a
banco imputadas a outros corréus, nem sua integração a organização criminosa,
sendo isso apontado pela autoridade policial e pelo d. órgão ministerial.
Por outro lado, o paciente, conforme denúncia acima transcrita, além de
possuir a propriedade da residência onde a organização criminosa e armas
estavam escondidas, é filho de um grande líder criminoso da região, de pré-nome
Diolênio, que encontra-se preso, havendo fortes indícios nos autos de que continua
na liderança, com articulação e ajuda de seu filho, ora paciente.
Dessa forma, data vênia, não há que se falar de extensão de benefício por
ser distinta a situação fática do paciente em relação a Ana Carla Silva do
Nascimento e Talisson Rodrigues da Silva.
Portanto, não preenche os requisitos do artigo 580, do Código de Processo
Penal, que dispõe que “No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso
interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter
”, havendo distinção entre eles.
exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.
Documento eletrônico VDA50966038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/09/2025 20:06:44
Código de Controle do Documento: 8884981c-a11f-405f-822a-3a58981f7fa3

Com efeito, não creio que haja, na espécie, a similitude de situações
necessária à aplicação do disposto no art. 580 do Código de Processo Penal, pois
inexistente identidade de situações jurídicas e pessoais que autorize a extensão dos
efeitos da decisão que revogou a prisão processual dos corréus Ana Carla e Talisson
Rodrigues, como bem explanado pelo Tribunal de origem e extraídos dos trechos
acima.
Sem contar que, de acordo com as informações enviadas pelo Magistrado
singular, o recorrente ainda se encontra foragido (fl. 3.690).
Nesse sentido: PExt no HC n. 980.684/SP, Ministro Otávio de Almeida
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJEN de
;
11/9/2025
e PExt no PExt no RHC n. 206.291/RS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, DJEN de
.
23/12/2024
Não é outra a opinião do Ministério Público Federal, o qual também adoto
como razão de decidir (fls. 3.696/3.700).

O nobre parecerista Subprocurador-Geral da República Roberto Luís
Oppermann Thomé, ressaltou que (fls. 3.698/3.699 – grifo nosso):

[...]
Ao contrário do que pretende convencer a diligente defesa o veredito
profligado assenta em concreta e idônea fundamentação quanto a não poder-se
igualar distintas realidades comprovadas fáticas e probatórias (aliás de descabido
reexame na via optata e por Corte Superior incompetente em respeito à jurisdição
e seus limites e à iterativa jurisprudência inclusive sumulada de ambas as Cortes
Constitucionais pátrias) entre corréus como apanágio e mesmo referência à
obtenção de benesse (d)e liberdade provisória extensível. Enquanto o corréu
agraciado TALISSON RODRIGUES DA SILVA contribuíra de modo pontual à
fabricação de armas encomendadas por grupo/associação/organização criminosa,
o corréu ora recorrente PEDRO HENRIQUE VALENTE GOMES era proprietário do
imóvel em que armazenado e escondido o armamento ilegal produzido,
contribuindo de modo seguro e continuado a ocultar e propiciar com relevante e
manifesta participação para as atividades criminosas do bando/grupo/associação
/organização criminosa responsável pelo assim apodado “novo cangaço” ,
descrição, prova, fatos e argumentos que por si sós mostra-se mais do que
suficientes a demonstrar absoluta ausência de similitude de situações fáticas e de
condutas criminosas comprovadas, sendo pertinente colacionar excerto do acórdão
(e-STJ, fls. 3.632):
[...]
Assim sendo patente inexistir ilegalidade alguma na(s) iterativa(s) decisão
(ões) de indeferimento de indevida extensão de benefício revocatório de
necessária prisão preventiva do corréu paciente ora recorrente, PEDRO
HENRIQUE VALENTE GOMES, não se vislumbrando hipótese de concessão
excepcional de ordem satisfativa ex officio por inexistir similitude fática e tampouco
ilegalidade alguma.
Nesse contexto, tenho que não ficou demonstrada a existência de
ilegalidade a justificar o provimento do recurso.
Documento eletrônico VDA50966038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/09/2025 20:06:44
Código de Controle do Documento: 8884981c-a11f-405f-822a-3a58981f7fa3

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso ordinário em

habeas
e, nessa extensão,
corpus
nego-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA50966038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/09/2025 20:06:44
Código de Controle do Documento: 8884981c-a11f-405f-822a-3a58981f7fa3

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
RHC 223.082 / PA
Número Registro: 2025/0342117-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08003399620258140061 08136669720258140000 8003399620258140061 8136669720258140000
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PEDRO HENRIQUE VALENTE GOMES (PRESO)
ADVOGADOS
: RAFAEL ROLLA SIQUEIRA - PA014468
AMANDA VIEIRA MARTINS - PA020758
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
CORRÉU
: TALISON RODRIGUES DA SILVA
CORRÉU
: JODEILSON MIRANDA DOS REMEDIOS
CORRÉU
: ANA CARLA SILVA DO NASCIMENTO
CORRÉU
: VALERIA DE ANDRADE ARAUJO
CORRÉU
: JHON DOS SANTOS SILVA
CORRÉU
: HILTON CARLOS RODRIGUES DA SILVA
CORRÉU
: IAN MATHEUS GOMES E SOUZA DA SILVA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - RECEPTAÇÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA51873303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:54:22
Código de Controle do Documento: 0e3c2827-5884-4445-a48b-7fb7437dc9a4

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
23/10/2025
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
29/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Og Fernandes.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51873303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:54:22
Código de Controle do Documento: 0e3c2827-5884-4445-a48b-7fb7437dc9a4